Tribunal: TJMT
Processo: 0008492-91.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008492-91.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAB PANLANDIM BARBOSA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAB PANLANDIM BARBOSA - CPF: 042.141.071-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI No 10.826/2003

– RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO POLICIAL –FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA – CONDUTA TÍPICA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

Praticada a conduta típica prevista no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, não há que se falar em absolvição, pois, o apelante foi flagrado mantendo sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em local onde residia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal no 0008492-91.2017.8.11.0037 – cód. 200005, originária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, na qual
Joab Panlandim Barbosa
, condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e art. 12, da Lei no 10.826/2003, ao cumprimento da pena privativa de liberdade respectivamente de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto. (Sentença – Id. 101246488 até 101246489)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela desclassificação do deito de tráfico de drogas para o art. 28, da Lei n.o 11.343/2006 encaminhado os autos ao Juizado Especial Criminal; a absolvição do crime do art. 12, da Lei n.o 10.806/03, nos termos do art. 386. Inc. VII, do CPP. (Id. 101246493 até 101246495)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença. (Id. 101246499 e 101246950)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento ao recurso da defesa: (Id. 104240987)

“
Apelação Criminal:
Tráfico de drogas e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido, Art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006 c/c Art. 12 da Lei n°. 10.826/2006. – 1) Pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de usuário de drogas art. 28, da Lei de Drogas. –
Inadmissibilidade
– Não preenchimento dos requisitos para desclassificação da conduta da apelante para o de usuário de drogas, porquanto restou comprovado nos autos que as drogas apreendidas em sua posse era destinada a mercancia, em especial pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela sua prisão em flagrante. Ademais, a eventual condição de usuário de drogas não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso de drogas. – 2) Pleito pela absolvição do apelante Joab do crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sob argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação. –
Inadmissibilidade
– Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido imputado ao apelante, sentença condenatória que deve ser mantida incólume. Ademais, não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, o qual não exige o dolo específico de lesionar alguém, eis que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, e não da incolumidade física. Desta forma, não há em que se falar em atipicidade material da conduta do apelante. –
Pelo desprovimento do apelo
.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Joab Panlandim Barbosa
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e art. 12, da Lei no 10.826/2003.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 101246462)

No dia 23 de junho de 2017, por Volta das 19hs:l6min, na residência localizada na Rua Frederico José Timóteo, n°130, Bairro Centro-Leste, Nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
JOAB PANLANDIM BARBOSA
foi detido em flagrante delito, por
ter em depósito
, com intuito de mercancia, 01 porção de maconha, totalizando 12,55g, (droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positive laudo preliminar de fls. 24.
Bem como mantinha sob sua guarda, no interior da residência, arma de fogo e munições de uso proibido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 05 (cinco) munições de calibre 38, e 01 (um) revólver do mesmo calibre, conforme demonstrado no Laudo de fls. 25/36, do IP.

Segundo consta no Caderno informativo, Investigadores da Policia Civil receberam inúmeras denúncias, dando conta que o denunciado
JOAB
faria parte do CV (Comando Vermelho), onde realizava o comércio de entorpecentes na cidade e região.

Diante das informações, iniciaram diligências, sendo localizado na residência do acusado as drogas e o revolver e munições mencionados acima, bem como valores em dinheiro e aparelhos celulares.

Diante das evidências, o denunciado foi preso em flagrante delito e indiciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
DENUNCIA
a Vossa Excelência
JOAB PANLANDIM BARBOSA, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da leu 10.8026/03
, requerendo que seja recebida e instaurada a competente
AÇÃO PENAL
, citando o denunciado, para se ver processado, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até a sentença final e condenação do denunciado”.

DESCLASSIFICAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS

Nas razões recursais o apelante busca a desclassificação do delito para o art. 28, da Lei no 11.343/2006.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do delito evidencia-se através do auto de prisão em flagrante (Id. 101246463 – pág. 03), boletim de ocorrência (Id. 101246464 – pág. 04/06), relatório policial (Id. 101246464 – pág. 07/08, laudo pericial preliminar (Id. 101246464 – pág. 10/11), laudo pericial definitivo (Id. 101246475) e todos os depoimentos colhidos nos autos.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que a apelante, cometeu o delito de tráfico de drogas, o depoimento policial da fase inquisitorial e que foi confirmado em juízo asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu cometeu o delito de tráfico de drogas.

Os depoimentos prestados judicialmente, na qual o juiz sentenciante transcreveu no teor da sentença condenatória, de acordo com o Relatório Mídia, vejamos: (Sentença – Id. 101246488 até 101246489)

“Na Delegacia de Polícia, o Policial Civil Carlos Marcos de Sousa, prestou as seguintes declarações:

Que diante de inúmeras denúncias de que Joab Panlandim Barbosa estaria traficando e de que faria parte da facção criminosa Comando Vermelho, realizamos diligências no sentido de confirmar as denúncias; que iniciamos a diligência na casa de sua irmã Carol, localizada na Avenida Alcides Lazaretti e lá localizamos o suspeito; que após levantamento, identificamos que sua residência seria próximo ao mercado oliveira na Avenida Belo Horizonte; que o suspeito tinha um controle eletrônico de portão e através deste, testamos nas kitnets próximas; que localizamos a residência através do controle e lá foi encontrada a arma de fogo calibre 38, juntamente com a porção de substancia aparentando ser maconha; (Termo de depoimento –fl.09)

Ouvidos em Juízo, os Policiais Civis Rafael Tramarin, Esdriana Cardoso Moraes Santos e Kassia Kiss da Cruz relataram de forma minuciosa como ocorreram as diligências que culminaram na prisão do acusado.

Rafael Tramarin contou o seguinte:

“ Já havíamos iniciado um trabalho investigativo em relação ao réu, por ele ter várias passagens, processos criminais, em relação ao crime de tráfico de drogas, tinha também informações de que poderia pertencer a organização criminosa, e em intuito de localiza-lo, por que ele deu vários endereços, e os locais que ele declarou lá na época não se tratava de fato do endereço de onde ele residia; até que no dia 23, a gente visualizou ele na rua Alcides Lazaretti, e realizamos uma abordagem nele, fizemos busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha, dinheiro e um controle de portão; na ocasião foi até eu que fiz essa entrevista com ele e perguntei da onde era aquele controle de portão, e ele relatou que era da casa dele na cidade de Rondonópolis; Nós tínhamos informações que ele residia em primavera e não em Rondonópolis, aí foi quando levantamos os possíveis endereços, e como a gente ficou com o controle, nessa rua Frederico Timóteo, acionamos o controle e o portão da quitinete se abriu; fomos até a proprietária que estava no local, proprietária das quitinetes, mostramos a foto do Joab pra ela, ela disse que de fato ele residia lá; perguntamos em qual quitinete que ele morava ela nos informou, a chave estava debaixo de um objeto que eu não me recordo na janela, e com a presença da senhora dona das quitinetes, acompanhou as buscas, e lá foi encontrado arma de fogo, droga e mais alguns dinheiros trocados; nós tínhamos informações que ele tinha acabado de sair da cadeia, estava em liberdade condicional, salvo engano e continuava ainda na atividade criminosa; tinha uma porção de droga com ele, e na casa tinha mais, dentro de um pote esfarelado, na ocasião ele disse que era usuário e fumava certa porção por dia; Promotora: O senhor falou que havia suspeita dele pertencer ao comando vermelho, o senhor sabe se ele também tava naquela operação insurgentes? Testemunha: Foi preso dia 30/07/2018 na operação insurgentes” (Recurso audiovisual fl-63).

A investigadora de polícia Kassia Kiss da Cruz, narrou:

“A gente já investigava o Joab Panlandin, por que a gente já tinha ciência que ele era membro da organização criminosa e nessa época ele era um dos “disciplinas” aqui de Primavera do Leste; e um dia a gente abordou ele lá ... não me lembro a rua, ele tava acompanhado de um menor de idade, e no seu bolso acho que ele tava com uma porção de maconha; e aí a gente conduziu ele pra delegacia e com ele tinha um controle de portão, e assim... nessa época a gente já sabia que ele morava ali nas proximidades da avenida BH, e ali onde era a residência dele que era uma quitinete, não havia muitos apartamentos, e a gente testou o controle do portão e realmente abriu lá o desses portões desse conjunto de quitinetes, aí a senhora que era dona do desse local lá, a dona das quitinetes, a gente mostrou a foto dele e ela disse que realmente ele morava lá e indicou o apartamento dele e aí a chave tava na janela, e a gente entrou lá, ela tava de testemunha né, e tinha lá além da droga, acho que tinha revólver lá, que a gente já tinha essa suspeita que ele tinha esse revólver lá, por que ele era nessa época né, e quem é disciplina geralmente sempre tem uma arma; Promotora: Nessa quitinete morava só ele? Testemunha: amham, só ele! Promotora: E lá nessa quitinete dele que tava a arma de fogo? Testemunha: Isso, debaixo do colchão da cama; não tinha cama lá, era só um colchão; Promotora: E tinha droga lá? Testemunha: ah é, tinha um restante; Promotora: essa droga lá da quitinete como que ela tava? Testemunha: acho que tava num potinho! Promotora: E tinha algum apetrecho de uso junto? Testemunha: de uso não tinha, de uso não!” (Recurso audiovisual –fl.63).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Esdriana Cardoso Moraes, o qual destacou que já haviam investigações contra Joab por tráfico de drogas e participação na facção Comando Vermelho, e na época ele possuía o cargo de “disciplina”. Que receberam informações de que o mesmo se encontrava no Bairro São Cristóvão, onde em busca pessoal foram encontrados entorpecentes e dinheiros em cédulas pequenas em posse do acusado, além de chaves e controle de portão que o mesmo alegou ser de sua casa na cidade de Rondonópolis–MT. Posteriormente, sendo localizada sua residência, averiguou-se mais drogas, dinheiros e arma de fogo municiada, alegando que não existiam nenhuns apetrechos que comprovassem que a substância era de uso pessoal. (Recurso audiovisual –fl.63)

A testemunha Regina Célia Alves da Silva relatou que o denunciado era seu inquilino, e que no dia dos fatos estava por coincidência no local quando a polícia chegou lhe perguntando sobre Joab, ocasião em que mostrou a quitinete que esse residia, afirmando que a polícia achou uns “trens”, não sabendo informar o que vinha ser. (Recurso audiovisual –fl.63).

Por sua vez, o acusado quando interrogado em juízo negou os fatos descritos na denúncia, aduzindo em síntese que a droga apreendida era para seu uso e que a arma não era de sua propriedade. Observemos trechos de sua fala:

“(...) Peguei e aluguei essa quitinete e no dia dessa abordagem eu fui no salão e inclusive eu tinha levado uma porção que era pro meu uso mesmo, que eu ia usar no fundo desse salão, onde uma menina que eu conhecia morava lá; aí na hora que eu tava na frente do salão eles me abordaram, abordaram todo mundo do salão e eu falei que não morava lá, que morava em Rondonópolis, aí levaram eu pra delegacia. No que levaram eu pra delegacia tinha um recibo do contrato de aluguel na minha carteira e um controle, aí eles foram lá na minha casa e depois eles apareceram lá com uma arma, uma porção de maconha, e umas moeda que era do cofrinho da minha filha, e a porção de maconha mesmo eu tinha, agora a arma não é do meu conhecimento(...)”(Recurso audiovisual –fl.63)”.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, de que é mero usuário e que a droga encontrada em sua posse era para uso próprio, olvida-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo apelante.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

Com efeito, segundo os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, relatara de forma uníssona, que o apelante já estava sendo investigado diante do fato de terem informações de que o mesmo era integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, exercendo o cargo de disciplina na Comarca de Primavera do Leste/MT.

Por sua vez, no dia dos fatos, o réu estava em frente a um salão de beleza, momento em que foi abordado para revista pessoal, sendo encontrado em sua posse uma porção de entorpecente e uma quantidade em dinheiro.

Ato contínuo, os agentes policiais indagaram o recorrente, tendo ele relatado que não tinha residência na Comarca de Primavera do Leste/MT e que morava em Rondonópolis/MT, contudo, os policiais já tinham conhecimento de onde mais ou menos ele residia, pegaram o controle de portão que estava com o recorrente e começaram a acionar o aparelho apontando nas casas, momento em que abriu um portão de uma quitinete.

Por conseguinte, indagaram a proprietária se no local residia o paciente, tendo ela respondido positivamente e apontou o local onde ele morava, assim, entraram na quitinete e localizaram 01 (um) revólver COLT, 06 (seis) munições intactas calibre .38, R$ 91,00 (noventa e um reais) em moedas e dinheiro trocado, mais uma quantidade de maconha, totalizando 12,55g (doze gramas e cinquenta e cinco centigramas), tudo em possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares.

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no art. 28, da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovadoseu interesseno deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza [tráfico de entorpecentes], na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

Por sua vez, na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei no 11.343/2006:

"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Camara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Insta salientar que em detrimento às provas apresentadas nos autos, os apelantes não apresentaram nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumida pelos réus, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Observe que essas são as diretrizes estabelecidas no artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06,:

“§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” (sic).

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do acusado.

ABSOLVIÇÃO – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Por fim, requer a defesa a absolvição do crime do art. 12, da Lei n.o 10.826/03.

Contudo sem razão.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido encontra-se assim tipificado na Lei n. 10.826/03:

"Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa".

O tipo do crime imputado ao apelante consiste em possuir ou manter sob sua guarda, arma e munição de uso permitido, no interior de sua residência.

Quanto ao elemento objetivo do tipo, a conduta penalmente relevante consiste em praticar um dos verbos descritos no tipo penal.

Por sua vez, no que se refere ao elemento subjetivo desde tipo penal, temos o dolo, consistente na vontade livre e consciente do agente em realizar as condutas descritas no tipo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade do delito evidencia-se através do auto de prisão em flagrante (Id. 101246463 – pág. 03), boletim de ocorrência (Id. 101246464 – pág. 04/06), relatório policial (Id. 101246464 – pág. 07/08), laudo pericial da arma de fogo (Id. 101246465 – pág. 05/07), além dos depoimentos constantes nos autos.

Do mesmo modo, a autoria delitiva do acusado é incontestável. Deveras, o acervo probatório colacionado é seguro a evidenciar a prática delitiva imputada ao apelante.

Ressalte-se que, nos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, foi mencionado que a arma de fogo foi encontrada dentro da quitinete do recorrente.

Com efeito, importante destacar que na abordagem dos policiais, o réu negou que morava em Primavera do Leste, em juízo confessou que disse isso na sua abordagem, alterando sua versão em juízo, pois alegou que residia no local, mas que tinha uma terceira pessoa que morava com ele e que não tinha conhecimento da arma de fogo.

Contudo, não apresentou nenhuma prova do relatado, tampouco disse qual seria o nome da referida pessoa que estava residindo com ele ou onde poderia ser encontrada, portanto, a negativa do apelante não possui lastro probatório, haja vista que não trouxe nada aos autos a fim de comprovar o alegado.

Por outro lado, as declarações dos policiais tanto em juízo como na fase inquisitorial estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, demonstrando, de forma clara, a prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo pelo recorrente, não merecendo guarida a tese de que não tinha conhecimento da referida arma no local, pois a arma foi encontrada no local onde o réu residia.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação são elementos de provas hábeis a embasar o decreto condenatório.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre no caso. Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação. Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.” (THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que “
os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos
” (HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009)

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) [...]

De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito aos apelantes.

Assim, analisando-se as provas contidas nos autos, verifica-se que a conduta do acusado amolda-se ao crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, haja vista que a arma encontrada dentro da quitinete que o apelante alugava.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Joab Panlandim Barbosa
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022